Tribunal: TJMT
Processo: 1016816-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016816-62.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIZ BAU;
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Alexandre Luiz Bau contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Assegura que, “ao se deslocar até uma auto escola para conferir se havia pontuação na sua CNH o agravante ficou perplexo ao constatar que sua habilitação estava suspensa por 12 meses”, e que, “por vários meios administrativos o agravante tentou adquirir a cópia do procedimento no qual suspendeu sumariamente sua CNH, entretanto não houve êxito”.
Assevera que, “como não houve notificação, muito menos o devido processo legal, tem-se que a suspensão da CNH é ato ilegal e abusivo somados a pandemia global vivenciados nos dias atuais numa escala extraordinariamente catastrófica na esfera econômica, o agravante incorre na iminência de não poder trabalhar e portanto prover o sustento de sua família”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a liminar em mandado de segurança.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Os documentos apresentados demonstram que o impetrante foi devidamente autuado por infração administrativa gravíssima tipificada no artigo 306 do CTB que prevê ‘pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor’ para que ‘Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência’.
Pelo que consta, a ação penal foi suspensa condicionadamente em 2017, com trânsito em julgado em 21/10/2019.
Ao que parece, concomitantemente ao processo penal, o impetrante teve movido contra si processo administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses. A ausência do processo administrativo, todavia, inviabiliza a análise da alegada (i)legalidade – ausência de notificação válida.
Não se pode perder de vista que a prova do direito líquido e certo deve ser apresentada no momento da impetração.
In casu, o pedido liminar envolve a ‘imediata suspensão do ato coator e manutenção da CNH válida’ e não eventual acesso a informações e/ou cópia do processo administrativo que demonstraria, em tese, o direito violado.
Limitando-se a análise da ‘liminar’, não se pode perder de vista que os processos administrativo e penal são independentes, e não se comunicam, exceto se demonstrado categoricamente a ausência de fato gerador ou ausência ou negativa de autoria consumada por decisão terminativa, o que não é o caso.
Desta forma, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido liminar. [...]. (Id. 53793478, fls. 5/6).
No caso, constata-se, a princípio, a ocorrência da perda superveniente do objeto do mandamus, visto que o prazo da suspensão do direito de dirigir teria expirado em 6 de agosto de 2020 (Id. 53793478).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator